Tribunal: TJSP
Processo: 1066384-94.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA- MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU, ou no valor da transação, o que for maior no momento do registro, afastada a adoção do valor de referência – Cabimento - Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA- MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo de recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel utilizado para fins de IPTU, ou no valor da transação, o que for maior no momento do registro, afastada a adoção do valor de referência – Cabimento - Ilegalidade na adoção de valor de referência como base de cálculo - Lei Municipal no 14.256/06 - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Julgamento pelo STJ, em 24.02.2022, do Tema 1.113 (Resp. no 1.937.821/SP) fixando as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente" – ITBI que é devido no momento do registro da transmissão do domínio estampado em escritura de venda e compra – Sentença que concedeu a segurança que fixou o valor da transação como base de cálculo do ITBI, mantida porque em consonância com o definido no Tema 1.113 pelo STJ - Devida atualização monetária desde a data da transação até a efetiva quitação do ITBI – Recurso improvido.